Tribunal: STF
Processo: RE 1443597
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Estado do Espírito Santo interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL - COISA JULGADA DESCONSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.



    1. A querela nullitatis não é o meio processual adequado para o fim específico de declarar a nulidade de sentença ou acórdão fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional e, portanto, para desconstituir a coisa julgada formada. O Supremo Tribunal Federal afirmou, como tese de repercussão geral, que a decisão daquela Suprema Corte declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalvou-se, desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado (STF, RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).



    2. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/1997, porque proferida em controle difuso após o trânsito em julgado do acórdão questionado, não tem o condão de relativizar a coisa julgada.



    3. Já tendo decorrido o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, improcede o pleito de desconstituição ou relativização.



    4. Pedido declaratório julgado improcedente.”



    Opostos embargos de declaração por Eximbiz Comércio Internacional S.A. e pelo Estado do Espírito Santo, ambos foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 97 da Constituição Federal.



    Aduz que “o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/87 por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários 166.581/ES e 204.882/ES, e declarou a inconstitucionalidade de leis de outras unidades da federação de idêntica previsão, como ocorreu, a título exemplificativo, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade n° 437/SC, 303/RS, 1064/MS e 464/G010”.



    Assevera que “o pagamento de precatórios decorrentes de decisões judiciais fundadas em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal afronta a autoridade das decisões tomadas por essa Corte Suprema em controle de constitucionalidade, além de criar situação de irremediável desigualdade entre os servidores públicos estaduais, vez que a fruição dos efeitos da sentença fará com que os servidores por ela contemplados recebam tratamento diferenciado daquele atribuído aos seus demais servidores”. 



    Defende que, no caso concreto, deve ocorrer a relativização da coisa julgada, aduzindo que, tanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto a do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que decisões judiciais que contrariam a Constituição Federal não formam coisa julgada material, razão pela qual não há falar em violação aos princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica.



    Decido.



    Especificamente sobre essa questão, a Primeira Turma do STF julgou o RE nº 1.366.005/ES, que trata do mesma matéria objeto do presente feito e que possui petição de recurso extraordinário com redação idêntica, ou, ao menos, muita próxima da destes autos, concluindo, nos termos do voto por mim proferido, pelo provimento do agravo regimental a fim de superar o óbice apontado pela Relatora, a eminente Ministra Rosa Weber, para que o recurso extraordinário tivesse regular trâmite.



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Petição de recurso extraordinário. Indicação do dispositivo constitucional apontado como violado. Fundamentação suficiente para a admissão do apelo extremo com base na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes. Provimento do agravo regimental. 



    1. A petição do apelo extraordinário veicula alegação de afronta pela Corte de origem ao princípio da coisa julgada, além de citar expressamente, em várias passagens da petição recursal, o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o qual permite o conhecimento do recurso com base na alínea a do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 



    2. Agravo regimental provido para afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário” (Redator do acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 8/3/23). 



    Na oportunidade, destaquei que que “a petição do apelo extraordinário do Estado do Espírito Santo veicula, expressamente, alegação de afronta pela Corte de Origem ao princípio da coisa julgada, além de citar expressamente em vários pontos o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o que permite o conhecimento do recurso com base na alínea a do inciso III do art. 102 da Carta Magna, mesmo diante da ausência de sua indicação expressa na petição recursal”.



    Ademais, considerei cabível a superação da irregularidade formal apontada na decisão agravada naquele feito por força do princípio constitucional da isonomia, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisões proferidas em processos análogos tratando da mesma matéria e com a petição de recurso extraordinário com o mesmo teor da daqueles autos, tem conhecido do recurso para julgar o mérito da matéria, motivo pelo qual seria recomendável que o mesmo ocorresse naquele caso.



    Superada essa questão, passo ao exame do mérito da irresignação, destacando, por oportuno, que evolui meu entendimento a fim de aplicar ao caso a orientação adotada pela 1ª Turma do STF no julgamento do RE nº 1.339.777/ES-AgR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cujo entendimento está sintetizado nesta ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ’É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’ (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (DJe de 27/10/21).



    Conforme fundamentação que lancei na decisão por mim proferida no AI nº 665.003/RJ, posteriormente confirmada pela Primeira Turma desta Corte com o não provimento do agravo regimental contra ela manejado, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses, a relativização da coisa julgada. Naquela oportunidade, fiz constar que:



    “A irresignação não merece prosperar.



    E isso porque o Tribunal de origem, ao entender juridicamente possível o pleito contido na referida ação civil pública, prestigiou entendimento assente nesta Suprema Corte sobre o tema, que admite, em determinadas hipóteses, a relativização da coisa julgada.



    Em julgamento ocorrido ainda sob a égide da Constituição revogada de 1967, admitiu a Primeira Turma desta Corte que assim se procedesse, em um determinado caso concreto, ressaltando-se que o princípio da intangibilidade da coisa julgada igualmente constava do rol de direitos e garantias fundamentais consagradas por aquela Carta. Sua ementa assim dispõe:



    (…)



    Mais recentemente, quando do julgamento do RE nº 363.889/DF, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal admitiu igualmente tal tese, reconhecendo, ainda, a repercussão geral da matéria em discussão naqueles autos, que cuidavam da possibilidade de repropositura de nova ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda entre as mesmas partes fora julgada improcedente, porque não realizado o exame de DNA, dada a falta de condições econômicas da parte requerente e porque o Estado não cuidou de custear sua realização.



    Na fundamentação daquele julgamento, foram transcritas diversas teorias jurídicas publicadas sobre o tema, que merecem, aqui, parcial transcrição, o que ora se passa a fazer:



    ‘Discorrendo sobre o tema, Humberto Theodoro Jr ., em prefácio escrito para a obra O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização (São Paulo: RT, 2003) assevera que:



    ‘[e]m passado recente, a intangibilidade da coisa julgada se revestia de uma mística auréola de santidade, como, entre muitos, registrava José Luiz Vazquez Sotelo. Escassos, pois, eram, aqui e alhures, ensaios que se voltavam, por exemplo, para o problema da desconformidade de uma sentença transitada em julgado e a Constituição. E o que prevalecia, mesmo no transcendente domínio da ordem constitucional, era o critério de somente contemporizar com o rompimento da res iudicata nos acanhados limites da ação rescisória. Dessa maneira, até mesmo as ofensas à Lei Maior, quando cometidas pela sentença contra a qual não se pudesse manejar a rescisória, tornar-se-iam perenes e irrecorríveis, mercê da intransponibilidade da barreira criada pela coisa julgada. Ergueram-se, no entanto, vozes de inconformismo no seio da doutrina constitucional contra esse exagero de santificação de um fenômeno que haveria de conduzir a sentença a um nível de autoridade superior ao da própria Constituição (...) A tese que vem ganhando corpo é a de que o fenômeno da inconstitucionalidade se reduz a uma relação de validade: se o ato de poder qualquer que seja ele é conforme à Constituição, vale; se não o é, não vale’.



    Segue o autor, agora no artigo Reflexões sobre o princípio da intangibilidade da coisa julgada e sua relativização publicado na obra Coisa julgada inconstitucional (2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 163-164):



    ‘O princípio da intangibilidade da coisa julgada não é absoluto, cedendo diante de outros igualmente consagrados como o da supremacia da Constituição;



    A coisa julgada não pode servir de empecilho ao reconhecimento do vício grave que contamina a sentença proferida em contrariedade à Constituição. Não há uma impermeabilidade absoluta das decisões emanadas do Poder Judiciário, mormente quando violarem preceitos constitucionais;



    Reconhecer-se que a intangibilidade da coisa julgada pode ser relativizada quando presente ofensa aos parâmetros da Constituição não é negar-lhe a essência, muito menos a importância do princípio da segurança jurídica;



    Pensar-se um sistema para o controle da coisa julgada inconstitucional é, ao contrário de negar, reforçar o princípio da segurança jurídica, visto não haver insegurança maior do que a instabilidade da ordem constitucional. E permitir-se a imunidade e a prevalência de um ato contrário aos preceitos da Constituição, é consagrar a sua instabilidade, provocando, isso sim, maior insegurança;



    Atos inconstitucionais são, por isso mesmo nulos e destituídos, em conseqüência, de qualquer carga de eficácia jurídica’.



    Renan Lotufo , em artigo publicado na obra Coisa julgada inconstitucional (2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008), sob o título Flexibilização da coisa julgada, oferece, sobre o tema, as seguintes considerações:



    ‘A coisa julgada apresenta peculiaridades consoantes à matéria questionada no processo de onde resulta a decisão judicial a ser por ela afetada. As técnicas empregadas pelo sistema processual no sentido de serem protegidos direitos mais relevantes por sua função social, como aqueles do consumidor, do meio ambiente e da livre concorrência, possibilitam a formação de coisa julgada segundo o resultado do processo. O mesmo sucede quando o litígio envolve o princípio da moralidade pública, como ocorre na ação popular. Em tais situações o resultado do processo desfavorável a direitos relevantes quando resultante de deficiência probatória, seja por incúria dos representantes técnicos dos titulares desses direitos ou mesmo sem responsabilidade destes, não se forma a coisa julgada material, possibilitando-se a repropositura da mesma ação’ (p. 209).



    Aduz, a seguir, que



    ‘[a] convivência de decisões judiciais imutáveis, mas injustas, porque esgotados os instrumentos para sua alteração, e em conflito com os princípios fundamentais informadores do sistema, em que elas se engastam, é uma questão que, de há muito, desafia os juristas, sem que a respeito tenha se chegado a soluções insuscetíveis de críticas’ (p. 218),



    citando, como possível fonte geradora desse efeito, decisão anterior injusta, em razão da evolução da técnica, em se tratando de meio de prova, ressaltando, à guisa de conclusão, o sempre lembrado ensinamento, quando se trata deste tema, de Cândido Rangel Dinamarco, para quem a ordem constitucional não tolera que se eternizem injustiças a pretexto de não eternizar litígios.



    Outro trecho daquela decisão, porque pertinente ao debate travado nestes autos, também merece transcrição:



    ‘Não se pode deixar de mencionar, ainda, que tanto o princípio da intangibilidade das decisões judiciais transitadas em julgado não é absoluto, que uma norma dispondo de modo contrário foi recentemente introduzida no ordenamento processual civil pátrio.



    Cuida-se do parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.232/05, que dispõe expressamente que em embargos à execução contra a Fazenda Pública, admite-se a arguição da inexigibilidade do título.



    E tal inexigibilidade pode decorrer do fato de a execução estar lastreada em título fundado em lei ou ato normativo que vieram a ser declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, se estiver fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tida por esta Suprema Corte como incompatíveis com a Constituição Federal.’”



    O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual Civil. Ação civil pública. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 665.003/RJ-AgR, DJe de 23/8/12 – grifo nosso).



    Por outro lado, é certo, igualmente, que o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 42, no sentido de que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”, remonta, ao menos, ao ano de 1990, conforme se verifica dos precedentes que ampararam a edição da Súmula 681 do STF, posteriormente convertida no referido verbete vinculante, destacando-se, a propósito, as ADI nºs 285/RO-MC e 377/RO-MC, ambas julgadas pelo Plenário do STF e com acórdãos publicados em 29/6/90 e 23/11/90, respectivamente.



    No caso em tela, conforme arguido pelo Estado do Espirito Santo, 



    “a sentença concessiva embasou-se em lei inconstitucional (Lei Estadual 3.941/1987), que reproduz o teor da Lei 3.935/1987, declarada contrária à Constituição pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em controle concreto de constitucionalidade, via difusa”.



    Sobre o tema, anotem-se outros precedentes da Suprema Corte aplicando o entendimento aqui adotado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.376.610/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29/08/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. 3. Entendimento da Primeira Turma em caso idêntico: RE 1.339.781-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em sessão virtual de 02.06.2023 a 12.06.2023. 4. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.370.312/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/08//2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. COISA JULGADA. SÚMULA VINCULANTE 42. 1. Debate sob a ótica infraconstitucional acerca de violação à coisa julgada não ostenta repercussão geral. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660). 2. É aplicável a Súmula Vinculante 42 a execuções de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE nº 977.068/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/12/17).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” ARE nº 1.190.883/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/19).



    No mesmo sentido, merecem destaque também as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.339.768/ES-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/07/2023; RE nº 1.412.502/ES, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/06/2023; RE nº 1.401.584/ES, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2022; RE nº 1.383.608/ES, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/06/2022; e RE nº 1.339.781/ES, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/09/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário julgar procedente o pedido inicial. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente